Tribunal: TJPA
Processo: 0031333-56.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031333-56.2012.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS. AUSÊNCIA DE EMPENHO PRÉVIO. SERVIÇO COMPROVADAMENTE PRESTADO. DEVER DE PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato administrativo firmado por dispensa de licitação, com o objeto de fornecimento de passagens à Administração Pública, diante do inadimplemento das faturas emitidas e aceitas, totalizando R$ 11.879,60.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de empenho prévio afasta a obrigação da Administração Pública em adimplir serviços efetivamente prestados; (ii) é possível o ajuizamento de ação de cobrança em lugar da execução de duplicatas; (iii) a emissão de duplicata em contratos administrativos é juridicamente válida; e (iv) há elementos para condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato administrativo foi regularmente firmado e previa pagamento mediante fatura e nota fiscal atestadas, com dotação orçamentária prevista.

4. A ausência de empenho constitui irregularidade interna da Administração que não prejudica o direito de crédito do contratado de boa-fé.

5. A duplicata mercantil é título válido na prestação de serviços, estando presente o aceite e a prova da contraprestação.

6. Não houve impugnação das assinaturas nos títulos nem demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

7. A condenação à multa por litigância de má-fé decorre da resistência injustificada ao pagamento, mesmo diante da prestação comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública está obrigada a pagar por serviços efetivamente prestados e aceitos, ainda que ausente o prévio empenho, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. A duplicata é título hábil à cobrança judicial mesmo em contratos administrativos, sendo válida sua emissão desde que comprovada a prestação do serviço.

3. A ausência de empenho não afasta o dever de pagamento, tratando-se de vício administrativo interno.

4. Configura litigância de má-fé a recusa injustificada ao pagamento de obrigação contratual documentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.320/64, art. 58; Lei nº 5.474/68, arts. 1º e 2º; CPC/2015, arts. 81, 373, I e 785.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.069.794/PR; STJ, REsp 1.538.985/RS; TJPA, ApCiv 0005612-70.2013.8.14.0074.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

3ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES em desfavor e sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autor da AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS EM ABERTO proposta por VALEVERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, julgou procedente os pedidos constantes na inicial.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS EM ABERTO proposta pela apelada em face do ora apelante, na qual informa-se e requer:

(i)

As partes celebraram, por intermédio de Dispensa de Licitação, o Contrato Administrativo nº. 020/2010, em 14/09/2010 cujo objeto é o fornecimento de bilhetes e passagens nacionais e internacionais, aéreas, terrestres e fluviais;

(ii)

O prazo de vigência do contrato foi ficado até 31/12/2010 e o valor d contrato correspondia ao total das passagens aéreas emitidas no mês mais a taxa administrativa de 10% por cento, mediante a apresentação da fatura devidamente atesta pela Diretoria Administrativa e Financeira do CPC-RC;

(iii)

Em que pese a autora haja cumprido todas as obrigações que lhe foram impostas por ocasião do contrato, a ré não efetuou o pagamento de todas as faturas emitidas, as quais alcançam o valor de R$ 9.251,00 (nove mil, duzentos e cinquenta e um reais). Em razão disso, o valor corrigido do contrato é de R$ 11.879,60 (onze mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos);

(iv)

Requereu a procedência da ação com a condenação da ré para pagar o valor atualizado da dívida

Recebida a inicia no rito ordinário, foi determinada a citação.

O réu foi citado (ID. 23640499) e apresentou contestação, arguindo, em apertada síntese que (ID. 23640500):

(i)

Carência da ação, em razão de que o requerente não se utilizou do meio adequado para formular sua pretensão, uma vez que as duplicatas, por serem títulos extrajudiciais, devem ser objeto de execução, nos termos do disposto no art. 576);

(ii)

Inexiste a obrigação legal do pagamento, uma vez que não foi efetivado o prévio empenho, nos termos do disposto no art. 58 da Lei nº. 4.320/1964;

(iii)

Da impossibilidade

de emissão de duplicata para a prestação de serviços públicos;

(iv)

Descabimento da pretensão de imputar fluência de juros moratórios a partir de data anterior a citação;

(v)

Requereu o acolhimento da preliminar e, em caso de superação desta, a improcedência da ação.

A autora apresentou réplica, rechaçando os termos da contestação (ID. 23640503).

O Ministério Público declinou em aturar no feito (ID. 23640505).

O magistrado de piso consultou as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 23640506). O réu informou que não possui interesse em conciliar (ID. 23640506). A autora, também, afirmou não ter interesse em conciliar e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 23640507).

Por intermédio de sentença, a ação foi julgada procedente nos seguintes termos (ID. 23640521):

Carência de ação por inadequação da via eleita.

Arguiu o réu preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita, defendendo que a autora, deveria ter proposto ação de execução ao invés de ação de cobrança para receber os valores referentes às duplicatas acostadas à exordial.

Sobre a questão, previu o CPC/15:

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

Antes mesmo da promulgação deste diploma, a jurisprudência do STJ já havia assentado o entendimento de que, mesmo havendo título executivo extrajudicial, a ação de execução é faculdade do credor, que pode abrir mão da executoriedade do título para discutir o crédito em ação de cognição mais ampla.

(...)

Assim, afasto a preliminar suscitada.

Mérito.

Pretende a autora receber os valores decorrentes do o fornecimento de bilhetes e passagens nacionais e internacionais, aéreas, terrestres e fluviais no bojo do Contrato de Prestação de Serviços nº 020/2010-DP.

Defendeu o réu a inexistência de obrigação legal ao pagamento por ausência de prévio empenho e a impossibilidade de emissão de duplicata para a prestação de serviços públicos, diante da necessidade de observância das normas de direito Administrativo.

Seus argumentos se mostram insubsistentes.

Conforme documentação acostada à exordial, o requerido, após formalizar a Dispensa de Licitação nº 05/2010 – CPC/RC, formalizou o Contrato Administrativo de nº 020/2010-CPL/CPC-RC, com dotação orçamentária devidamente individualizada, conforme Cláusula 4.4 do mesmo contrato.

Uma vez fornecidos os serviços pactuados, a autora emitiu duplicatas mercantis com base no mencionado instrumento, as quais foram aceitas.

Nesse ponto, destaco que o réu não impugnou a assinatura aposta nas duplicatas apresentadas.

Eventual falta de empenho pela entidade pública, quando da contratação de serviços, não é justificativa razoável ao inadimplemento da dívida.

Consiste ela, tão-somente, em irregularidade a ser resolvida internamente no âmbito da administração pública, não podendo prejudicar o terceiro contratante de boa-fé.

(...)

A duplicata, título de crédito discutido nos presentes autos, possui natureza causal proveniente sempre de um contrato de compra e venda mercantil ou de um contrato de prestação de serviços.

Além disso, possui requisitos essenciais para sua constituição, especificados no artigo 2º, da Lei nº 5.474/68, a qual dispõe sobre as duplicatas. O mencionado artigo estabelece, entre outros requisitos, que a duplicata conterá "a declaração do reconhecimento da sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial" (inciso VIII).

Exsurge dos autos que as duplicatas em exame preenchem tais requisitos, tendo sido emitidas com base em contrato firmado entre as partes e que, sacadas contra o réu, verifica-se o aceite dos títulos.

O réu nao apresentou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entendo, portanto, que restou comprovada a prestação de serviços pela autora e o inadimplemento do réu.

Desta feita, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Dispositivo.

Por estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré ao pagamento dos valores referentes às faturas nº

FT00026911, FT00026912, FT00027143 e FT00027278.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º
[1]
F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até

30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97

com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros e correção monetária serão contados desde o vencimento da obrigação e observarão os Itens 21.1, 21.5 e 21.6 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90/2013 (Id. 7235066).

Evidenciada a conduta atentatória à Justiça do réu, CONDENO-O ao pagamento de multa, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, a título de litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC/2015. Saliento que este valor deverá ser liquidado e executado nestes mesmos autos (art. 81, § 3º).

Condeno a parte ré à devolução do valor das custas e em honorários, que fixo em 10% (dez por cen
t
o) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

O réu opôs embargos de declaração, arguindo a ausência de aplicação da EC nº. 113/2021. Taxa Selic como índice de atualização a partir de novembro/2021 (ID. 23640523).

A parte autora apresentou
contrarrazões
aos embargos, sustentando a inaplicabilidade da EC nº. 113/2021 e a manutenção da sentença (ID. 23640526).

Os embargos não foram conhecidos (ID. 23640528).

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, entende que merece reparo, em razão de a parte apelada não demonstrou que os serviços foram efetivamente prestados. Requereu, ao final, o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial

(ID. 23640530).

Em contrarrazões, a apelada argui que em todas as faturas, há o efetivo aceite por parte da apelante, com a assinatura de documentos acostados, não havendo que se falar em não cumprimento dos serviços por parte da apelada . O apelante não trouxe em nenhum momento documento que ateste a rejeição das faturas que foram apresentadas. Requereu, ao final, o desprovimento o recurso (ID.23640533).

Os autos foram, inicialmente, encaminhados à relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, recebeu o recurso em duplo efeito e encaminhou os autos ao Ministério Público (ID. 25177244).

O Ministério Público declinou em atuar no feito (ID. 26045282).

Os autos vieram à minha relatoria em decorrência da Emenda Regimental nº. 037/2025.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pois bem. É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços, tendo a autora comprovado a efetiva execução do objeto contratual mediante a apresentação de duplicatas com aceite pelo ente público, bem como das faturas e comprovantes de entrega correspondentes, consoante passa-se a expor:

· Contrato Administrativo nº. 020/2010 celebrado entre as partes (ID. 23640494)

CLÁUSULA QUARTA- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 - Pela execução dos serviços contratos, CPC-RC pagará a contratada a importância mensal a que corresponde ao total das passagens aéreas emitidas no mês mais a Taxa Administrativa de 10% (dez por cento) no valor das passagens aéreas. A taxa administrativa incidirá sobre o valor das passagens, depois de efetuados os descontos contratuais e promocionais;

4.2 - Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA, será concedido o desconto de 2% (dois por cento) no valor das passagens aéreas. A taxa administrativa incidirá sobre o valor das passagens, depois de efetuados os descontos contratuais e promocionais.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 – O Pagamento será efetuado pelo Ordenador de Despesas do CPC-RC, através de crédito na conta corrente da CONTRATADA, mediante ordem bancária, após a apresentação da fatura juntamente com a Nota Fiscal, emitida de acordo com a legislação vigente.

· Duplicatas devidamente aceitas e não impugnadas por ocasião da contestação (ID. 23640496):

Data de emissão – 20/11/2010 – valor de R$ 804,04;

Data de emissão – 01/12/2010 – valor de R$ 979,72;

Data de emissão 10/12/2010 – valor de R$ 6.237,44;

· Ofício firmado pela autora, em 22/01/2011, informando a ré a existência de faturas em aberto no valor de R$ 9.25100 (ID. 23640497).

Registra-se que, o apelante, em sua contestação, não impugnou especificamente a alegação de que os serviços foram prestados, limitando-se a afirmar a impossibilidade de pagamento em razão da ausência de nota de empenho.

Tal conduta atrai a incidência do art. 341 do CPC, segundo o qual:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Ora, ao deixar de impugnar a efetiva prestação dos serviços por ocasião da contestação, o ente público tornou incontroverso o fato, o que, somado ao aceite nas duplicatas e aos documentos juntados, confirma a obrigação de pagamento. Na esteira desse raciocínio, colaciono os julgados:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELO RÉU. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . 1. Reconhecido pelo Tribunal de origem que os autores comprovaram seu vínculo com o réu, competia a este demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a ensejar a improcedência do pedido de cobrança formulado na peça exordial. 2. Incidência do disposto na Súmula 83/STJ, já que o entendimento esposado pela Corte de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2403717 PE 2023/0235068-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL, RELATÓRIOS DE FATURAMENTO E E-MAILS TROCADOS ENTRE AS PARTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA. - A nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de relatórios de faturamento e e-mails trocados entre as partes, nos quais se discutiu o pagamento do valor dos serviços prestados, constitui documento regular para o ajuizamento da ação monitória - Comprovada a prestação dos serviços, incumbe ao réu provar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, II). Ausente essa prova, o pedido monitório é procedente .

(TJ-MG - AC: 10000205715170001 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . Apelo do réu, sustentando a improcedência dos pedidos. Ausência de impugnação específica na contestação. Incumbe ao réu o ônus da impugnação específica, não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte contrária. Art . 373, I e II do CPC. Inexistindo impugnação específica, consideram-se incontroversos os fatos trazidos na inicial. Apelante que alega, mas não comprova que o erro na compensação dos pagamentos foi ocasionado pela apelada. Telas sistêmicas acostadas à contestação são unilaterais . Teoria do Desvio Produtivo aplicável à espécie. Dano moral configurado e mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sentença que se mantém . DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 08049864220228190210 202300133957, Relator.: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 06/06/2023)

Com efeito, o aceite de uma duplicata é a manifestação formal do comprador de que reconhece a dívida e se compromete a pagá-la, sendo crucial para a sua execução judicial e negociação no mercado financeiro. Ele pode ser expresso (assinado no título) ou presumido (quando o comprador recebe a mercadoria sem ressalvas). Apesar disso, é possível cobrar uma duplicata mesmo sem aceite, mediante protesto e comprovante de entrega da mercadoria.

Neste exato sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – Duplicata com aceite, decorrentes de operação comercial – Autora alega ser credora do réu - Embargos monitórios - Réu alega ausência de ausência de documentos necessários à propositura da ação - Sentença de procedência da ação monitória – Rejeitados os embargos monitórios – Insurgência recursal do réu - Duplicata com aceite do devedor – Aceite não impugnado - Caracterização de prova escrita ensejadora da ação monitória - Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, do CPC)– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003579-67.2019.8 .26.0132 Catanduva, Relator.: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 22/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE . COMPROVADA A ENTREGA DAS MERCADORIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução (Súmula 83 do STJ) . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2287194 RJ 2023/0026069-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - DUPLICATAS SEM ACEITE - PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. - A duplicata sem aceite, desde que tenha sido protestada, esteja acompanhada de comprovante da entrega da mercadoria e que não tenha ocorrido recusa formal de aceite, é título hábil a embasar ação executiva - Verificando-se que a exequente juntou aos autos notas que comprovam a efetiva compra de mercadorias, cabia à executada demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito daquela em receber os valores constantes das respectivas duplicatas.

(TJ-MG - AC: 50043011920208130016, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

Logo, diante da comprovação documental da prestação dos serviços e da ausência de impugnação específica pelo ente público, é de rigor a manutenção da sentença que determinou o pagamento das faturas em aberto.

Ademais, reforça-se que no caso em análise, restou configurada a litigância de má-fé por parte do recorrente, o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, diante da conduta processual adotada no curso da demanda. Conforme consignado na sentença de primeiro grau, o réu, embora ciente da prestação dos serviços contratados e da regular emissão das duplicatas mercantis, não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a opor defesa baseada em argumentos manifestamente infundados, como a alegação de inexistência de obrigação em razão da ausência de prévio empenho, o que, de acordo com a jurisprudência consolidada, não afasta a responsabilidade da Administração pelo pagamento de serviços efetivamente prestados. Tal postura processual revela a intenção deliberada de protelar o desfecho da lide, causando prejuízo à parte contrária e à efetividade da prestação jurisdicional, o que justifica a aplicação da multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil de 2015, em razão da conduta atentatória à dignidade da Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na origem, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/02/2026